Tribunal: TJDFT
Processo: 0746570-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PARALISAÇÃO DA OBRA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. Os documentos técnicos que instruem os autos sinalizam que ambas as edificações vizinhas desatendem normas do Capítulo V do Título III do Livro III da Parte Especial do Código Civil – CC, sobretudo da Seção VII (Do Direito de Construir), e não ostentam ato outorgado pela Administração Pública conferindo-lhes a regularização.
2. O edifício da Agravante – preexistente e habitado – vem sendo danificado por infiltrações decorrentes da obra vizinha e pelo comprometimento da ventilação devido ao tamponamento das janelas das unidades habitadas.
3. Diante do perigo de comprometimento da estrutura do prédio da Agravante, já concluído e habitado, com riscos à segurança e à salubridade dos seus habitantes, revela-se mais prudente e razoável suspender a obra inacabada até a devida aferição da (ir)regularidade das duas construções e delimitação das obrigações e direitos de ambas as partes, resguardando por ora a função habitacional já desempenhada pelo edifício da Agravante.
4. À medida que se permitir o avanço da obra da Agravada sem a devida aferição da regularidade, maior é o risco de prejuízo para ambas as partes, vez que a eventual conclusão pela irregularidade da obra, obrigará à demolição. Presentes os requisitos dos art. 300 do CPC.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.